Tribunal: TJSP
Processo: 2247620-24.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-05
Data de publicação: 2023-01-06

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão indeferiu o bloqueio da conta corrente em nome da esposa do coexecutado – Possibilidade – Casamento realizado sob o regime da comunhão parcial de bens – Dívida contraída na constância do casamento – Sujeição dos bens do cônjuge à execução – Inteligência dos arts. 1.658, 1.660, I do CC e art. 789 do CPC – Recurso

Ementa:

*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão indeferiu o bloqueio da conta corrente em nome da esposa do coexecutado – Possibilidade – Casamento realizado sob o regime da comunhão parcial de bens – Dívida contraída na constância do casamento – Sujeição dos bens do cônjuge à execução – Inteligência dos arts. 1.658, 1.660, I do CC e art. 789 do CPC – Recurso provido.*